Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724526-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA, aplicando a teoria do adimplemento substancial do contrato, entendeu não ser possível a busca e apreensão do veículo e determinou ao autor a emenda e adequação dos pedidos à ação de execução. Em suas razões recursais, informa e sustenta o agravante, em singela síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja vista a comprovada inadimplência contratual da agravada, não sendo possível o indeferimento da liminar sob a fundamentação de adimplemento substancial, ainda que se cuide de poucas parcelas para quitação. Salienta que com o advento da Lei 10.931/04 que alterou o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não existe mais a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, cabendo ao devedor/fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente. Afirma que a questão restou pacificada no c. STJ quando do julgamento do RESP 1418593-MS, em sede de recurso repetitivo. Colaciona jurisprudência favorável à tese defendida e defende a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado para que seja cumprida a liminar de busca e apreensão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (ID 17849393). Pela decisão de ID 17962084 deferi a antecipação de tutela recursal requerida. A agravada não apresentou resposta ao recurso, apesar de regularmente intimada (certidão de ID 19994118). Sem informações. É a síntese do que interessa. Decido. Compulsando os autos na origem, verifico que o feito foi sentenciado em 12 de agosto de 2020, ocasião em que homologada a desistência da ação formulada pelo autor agravante (ID 69774017 – 1a instância). Diante do noticiado, não há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator